Tribunal: TJSP
Processo: 0034434-20.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Determinação de distribuição por prevenção aos autos em cumprimento de sentença – Pedido e causa de pedir distintos – Inexistência de conexão entre ação de conhecimento e execução – Impossibilidade de reunião de feitos se um deles já houver sido sentenciado – Incidência da regra do artigo 55, § 1o, CPC e do entendimento da Súmula 235,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Determinação de distribuição por prevenção aos autos em cumprimento de sentença – Pedido e causa de pedir distintos – Inexistência de conexão entre ação de conhecimento e execução – Impossibilidade de reunião de feitos se um deles já houver sido sentenciado – Incidência da regra do artigo 55, § 1o, CPC e do entendimento da Súmula 235, STJ – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000899354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0034434-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
Americana, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO 4a VARA CÍVEL
DE AMERICANA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo e declararam a competência do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE AMERICANA (Juízo
suscitado).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.038
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0034434-20.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (Ação no 1011805-46.2018.8.26.0019)
Órgão Julgador: Câmara Especial
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE AMERICANA
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE AMERICANA
Interessados: Jose Inocencio Tinelli; Centro de Formação de Condutores Kina Ltda -
Me
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança
Determinação
de
distribuição
por
prevenção aos autos em
cumprimento de sentença
Pedido e causa de pedir distintos

Inexistência de conexão entre ação de conhecimento e execução
Impossibilidade de reunião de feitos se um deles já houver sido
sentenciado
Incidência da regra do artigo 55, § 1o, CPC e do
entendimento da Súmula 235, STJ Conflito conhecido para declarar
a competência do Juízo Suscitado.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 4a VARA CÍVEL em face do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL, ambos da comarca de
Americana, nos autos da ação de cobrança ajuizada
por
José
Inocêncio
Tinelli
contra
Centro
de
Formação de Condutores Kina Ltda
Me (Proc. no
1011805-46.2018.8.26.0019).
A divergência entre os Juízos reside na
existência de conexão entre a presente ação de
cobrança, que visa ao pagamento de 50% do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 3
descrito na inicial, objeto do contrato de parceria
com
a
requerida
(Proc.
no
1011805-46.2018.8.26.0019)
-
distribuída
inicialmente perante a 3a Vara Cível de Americana
(Juízo suscitado)-, com os procedimentos de cumprimento de sentença no
0010839-03.2018.8.26.0019
e
no
0012800-76.2018.8.26.0019, que tramitam na 4a
Vara Cível de Americana (Juízo suscitante).
O Juízo suscitado, acolhendo o pedido
do autor de fls. 62/63, que requereu a reunião dos
autos para tramitação conjunta com as execuções,
nos
autos
do
Processo
no
0010839-03.2018.8.26.0019, determinou a remessa
dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível local (fl. 70).
O Juízo suscitante, por seu turno,
entende ausente hipótese de conexão entre as
demandas referidas, uma vez que os autos que
tramitam naquele Juízo já estão sentenciados, em
fase de cumprimento de sentença. Sustenta, ainda,
que na ação de cobrança houve pedido de
homologação de acordo (fls. 52/53), mas não houve
sentença, pois o Juízo da 3a Vara Cível determinou
providências
(fls.
55
e
58),
que
não
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 4
cumpridas, motivo pelo qual o autor pediu a reunião
dos processos. Argumenta, também, que não se
aplica ao caso o § 2o do art. 51 do CPC, pois não se
trata de execução de título extrajudicial ou de ação
de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico,
ressaltando que as execuções não estão fundadas no
mesmo título executivo.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL) para apreciar
e decidir questões urgentes (fls. 4/6).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
deixou de oferecer parecer sobre o mérito, tendo em
vista a inexistência de hipótese legal de intervenção
do Ministério Público no processo originário (fls. 13).
É o relatório.
Conheço
do
conflito
negativo
de
competência, com fundamento no art. 66, II, do
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos
recusam a competência para julgamento do presente
feito.
No
caso,
assiste
razão
ao
Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 5
suscitante.
Com efeito, o fundamento do presente
conflito reside na inexistência de reunião de
processos conexos, quando um deles já houver sido
julgado. E, concretamente, verifica-se já ter sido
proferida sentença de mérito nos autos do processo
no 1008050-48.2017.8.26.0019, em 22 de maio de
2018, transitada em julgada em 13 de julho de
2018, não prevalecendo, assim, a conexão como
meio de reconhecimento da prevenção.
Observa-se, ademais, que, na referida
ação, já foi iniciado o cumprimento de sentença, sob
o no 0010839-03.2018.8.26.0019, o que torna
impossível a reunião de ação de conhecimento com
execução, tendo em vista os diferentes pedidos e
causa de pedir.
Portanto, aplica-se, na hipótese, a
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
transformado no comando legal do art. 55, § 1o, do
Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou
mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 6
§ 1o Os processos de ações conexas serão
reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.”
Nesse
diapasão,
inclusive,
tem
decidido esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de monitória proposta no MM. Juízo
da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto -
Redistribuição dos autos ao MM. Juízo da
9a Vara Cível da mesma comarca, em razão
da prevenção com ação declaratória de
inexigibilidade de débito que abrangeria o
crédito discutido na ação monitória -
Prolação de sentença pelo juízo suscitante
na ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Inexistência de conexão entre o
processo em trâmite e o que já foi julgado -
Inteligência do artigo 55, § 1o, do Código
de Processo Civil vigente, e Súmula no 235
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Conflito julgado procedente para declarar
competente o MM. Juízo da 8a Vara Cível de
Ribeirão Preto, ora suscitado.” (CC no
0022765-38.2018.8.26.0000
Rel. DES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0034434-20.2020.8.26.0000 - página 7
ISSA AHMED j.: 26/11/2018).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação ordinária de indenização e ação de rescisão contratual
-
Inexistência
de
conexão entre as demandas - Diversidade
entre os pedidos - Identidade de partes que
não autoriza por si só o julgamento
conjunto das ações - Impossibilidade de
reconhecimento
da
prevenção
-
Ação
anteriormente
ajuizada
já
julgada
-
Impossibilidade de decisões conflitantes -
Inteligência da Súmula 235 do STJ - Juízo
suscitado que admite sua competência
para processar e julgar a ação - Conflito
prejudicado.” (CC no 173.434-0/99
Rel.
DES. MARTINS PINTO j.: 04/05/2009).
Diante do exposto, conheço do conflito
negativo e declaro a competência do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE AMERICANA (Juízo
suscitado).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator